Tribunal: TJMT
Processo: 1018702-27.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018702-27.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSE ADEVANILTO DOS SANTOS - CPF: 008.475.191-63 (APELADO), JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 329.434.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS –– EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por serviço não contratado, nasce a obrigação de indenizar, pois na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em caso de responsabilidade extracontratual a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1018702-27.2019.8.11.0002

APELANTE:
ITAU UNIBANCO S/A

APELADO:
JOSE ADEVANILTO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S/A

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº 1018702-27.2019.8.11.0002, ajuizada por
JOSE ADEVANILTO DOS SANTOS
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar inexistentes os débitos reclamados na exordial e condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante se insurge quanto aos parâmetros para a apuração e quantificação do dano moral, argumentando que não há que se falar em sentimento de sofrimento a reputação de foro íntimo do apelado pelo fato do banco recorrente ter solucionado o problema e colocado fim ao conflito, assim que tomou conhecimento da situação.

Sustenta que a configuração do dano moral indenizável exige impreterivelmente a presença do dano, a antijuridicidade do ato e o nexo causal entre tais elementos, e que a lesão ao direito da vítima esteja revestida de gravidade, entretanto, não é nenhum ato antijurídico ou descumprimento de dever legal ou contratual que enseja o dever de indenizar, sob pena de banalização do instituto.

Enfatiza que no presente caso, para fins de quantificação da indenização, a conduta do apelado foi determinante para a ocorrência do dano, sendo hipótese de exclusão da responsabilidade do banco recorrente, já que não buscou os diversos canais de atendimento disponibilizados pela instituição financeira com vistas a solucionar administrativamente a questão, conduta que não permitiu ao apelante adotar qualquer providência, sendo que esse somente veio a ter ciência dos fatos com a citação da presente ação judicial.

Ressalta que, conforme entendimento do STJ, os juros de mora devem ser computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação.

Discorre ainda que o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa à ação, pelo princípio da causalidade, visto que o recorrente não deu causa à demanda.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para determinar o afastamento do dano moral ou ao menos que se determine a redução do valor arbitrado, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com juros e correção monetária, computados a partir do acórdão (STJ 362) (Id. 85226483).

Contrarrazões ofertadas no Id. 85226487, pelo desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento).

O preparo foi recolhido (Id. 85226484).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JOSE ADEVANILTO DOS SANTOS
ajuizou a
ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do
BANCO ITAU S/A
, onde alega que ao tentar efetuar uma compra no comércio local, descobriu que havia várias restrições em seu nome, das quais nunca tomou conhecimento e que nunca firmou qualquer contrato com o Banco requerido.

Ao analisar o feito, a Magistrada sentenciante julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar inexistentes os débitos reclamados na exordial e condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Contra essa decisão, o apelante se insurge quanto aos parâmetros para apuração e quantificação do dano moral, pugnado pelo afastamento da condenação ou ao menos pela redução do valor arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que o apelado alegou que não contratou qualquer serviço perante a instituição bancária e, em contrapartida, esta aduz que a situação dos autos não configura dano moral, pelo fato do banco apelante ter solucionado o problema e colocado fim ao conflito, assim que tomou conhecimento da situação.

Sabe-se que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

No caso em análise, o ônus da prova recai sobre o requerido, instituição bancária que inseriu o nome do requerente/apelado no SERASA, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo o mesmo não cumpriu com o seu
mister
, qual seja, o de comprovar que o requerente contratou os seus serviços.

Em outros termos, caberia ao banco demonstrar, de forma inequívoca, que os descontos realizados nos proventos do autor, aqui apelado, são legítimos, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, bem como artigo 373, inciso II, do CPC.

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco recorrente falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pelo autor-apelado.

Aliás, a conclusão expendida pela Magistrada singular para declarar a nulidade dos contratos, se escuda no fato de que o banco apelante deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus a fim de comprovar a relação jurídica e, de conseguinte, a licitude da cobrança e da negativação do recorrido.

A propósito, colaciono excerto do julgado:

“Frisa-se que, apesar da requerida alegar a existência de um contrato a empresa ré deixou de juntá-lo aos autos e caberia à parte demandada trazer o contrato que gerou o referido débito, o que não ocorreu e, por consequência, não restou comprovada a contratação do serviço pela parte demandante.”
(Sentença de Id. 85226481)

Vale consignar que o nexo causal está devidamente demonstrado, haja vista que foi o requerido, ora apelante, quem promoveu a inclusão do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito e, em função disso, não se pode considerar o desgaste emocional do autor como mero aborrecimento, ou dissabor cotidiano.

Assim, por não ter se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da cobrança, comprovada a indevida inscrição, o autor deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Não há como afastar o dever de indenizar, pois é o apelante responsável pelos danos decorrentes pela falha na prestação do serviço, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

In casu
, dada às peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– INSUFICIÊNCIA DAS FATURAS APRESENTADAS, PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELO BANCO RÉU –
LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
As supostas faturas apresentadas pelo réu não se revelam suficientes para demonstrar de maneira inequívoca que a autora, de fato, anuiu à contratação ensejadora da negativação do seu nome e até mesmo que se utilizou do cartão de crédito, porquanto se trata de prova unilateral.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não demonstrada pelo banco requerido a efetiva contratação e utilização do cartão de crédito pela autora, torna-se indevido o débito
.”
(N.U 1014249-52.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE LASTRO PARA A COBRANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO. Constitui ônus do Banco Recorrente comprovar, por meio de documento plausível, a legitimidade da dívida objeto da negativação, o que não ocorreu. Assim, cristalino o ato ilícito pratico pela instituição bancária e o dever de indenizar a Agravada. Não comporta reparos o quantum indenizatório pois fixado em observância à qualificação das partes, ao valor negativado que deu ensejo à propositura da ação, o transtorno causado à Recorrida que, inclusive, foi chamada para prestar depoimento na Justiça Federal por fraude perpetrada por preposto do Banco, bem como ao fato de seu nome ter sido inserido no rol de inadimplentes por débito insubsistente. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.”
(N.U 1009022-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, é sabido que seu termo deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ.

Em relação ao
dies a quo
da correção monetária, esta deve incidir a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO –
TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – EVENTO DANOSO
– RECURSO DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).
”
(N.U 1004356-39.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO ITAU S/A
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para o percentual de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021